Tribunal: CARF
Processo: 15504.003166/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
15504.003166/2011­45
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­002.052 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
2 de setembro de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
LOCACERTA LTDA ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO
ANO­CALENDÁRIO 2011
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social ­
INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 03­57.980 da 4a
Turma da DRJ/BSB, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade, contra o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, face à existência de débitos de natureza não
previdenciária, sem a exigibilidade suspensa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.003166/2011-45
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
A ora recorrente em sua manifestação de inconformidade alegou que
regularizou todos os débitos, tempestivamente.
A DRJ indeferiu o pedido, alegando, em síntese que:
Acerca dos procedimentos para se efetuar a opção de ingresso ao Simples
Nacional, tem­se, no campo infralegal, a Resolução CGSN no 4/2007:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar­se­á por meio da
internet, sendo irretratável para todo o ano­calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de
janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do ano­calendário da opção, ressalvado o disposto
no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
§ 1oA Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o
contribuinte poderá: (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de
23 de março de 2009)
I regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando­se ao indeferimento da opção caso
não as regularize até o término desse prazo; (Incluído pela
Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
II efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o
pedido já houver sido deferido. (Incluído pela Resolução CGSN
no 56, de 23 de março de 2009).
A regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional deve ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação da opção.
A DRF de origem traz aos autos telas de sistemas da RFB (fl. 26) que permite
verificar que o valor principal dos débitos motivadores do indeferimento foram
pagos em 13/01/2011, restando os acréscimos legais pelo pagamento em atraso em
situação de exigibilidade.
Sendo assim, verifica­se que os débitos motivadores do indeferimento da
opção de ingresso no Simples Nacional não se encontravam regularizados ou com
exigibilidade suspensa no prazo regulamentar (31/01/2011).
Cientificada em 17/12/2013 (fl.39), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 09/01/2014 (fl 42).
Em seu recurso, a recorrente, basicamente, reitera as alegações feitas em sede
de manifestação de inconformidade, afirmando ter efetuado os recolhimentos 13/01/2011 e
anexa os comprovantes de recolhimento às fls 60 e 61.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15504.003166/2011­45
Acórdão n.o 1001­002.052
S1­C0T1
Fl. 3

3
O cerne da lide reside no fato de a recorrente ter efetuado os recolhimentos,
tempestivamente, mas, pelos valores originais. Não se atentou para o fato que deveriam ter
sidos recolhidos, também, os encargos. Na fl 62, verifica­se haver o aviso de que os débitos
estão pelos valores originais, que estão sujeitos a acréscimos.
Portanto, considero correta a decisão de primeira instância e peço, com a
devida vênia, para a ela aderir, com base no artigo com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e
parágrafo 3°, ao artigo 57, do RICARF.
Portanto, nego provimento ao presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital